Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002498-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002498-43.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS

– MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA
– RESPONSABILIDADE AFASTADA –

EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta,
nexo
causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002498-43.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº
1002498-43.2023.8.11.0041 proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões (217265396), é possível verificar que os laudos juntados foram os responsáveis por atestar as causas dos danos percebidos pelos segurados e que a legislação de regência não exige a qualificação técnica dos profissionais para o deferimento do ressarcimento.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 217265399, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024